Tribunal: TJMT
Processo: 1068357-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Agravo Interno no 1068357-29.2023.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.
Agravada: KELLY CRISTIANE DE CAMPOS.
Data do Julgamento virtual: 30/09 a 02/10/2025.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo contratual firmado com a parte autora em razão de sucessivas contratações temporárias, e condenou o ente público ao pagamento de valores referentes a FGTS, férias e terço constitucional. O agravante busca a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais. A agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações contratuais com a autora; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária no serviço público exige necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da CF/1988, devendo respeitar prazos e hipóteses legalmente previstos, como disciplinado pela Lei Complementar Estadual no 600/2017.
A autora laborou para o Estado mediante contratos temporários entre 2018 e 2022, ultrapassando o limite legal de 24 meses, previsto no art. 11, II, da LC/MT no 600/2017, o que descaracteriza o caráter temporário e excepcional do vínculo.
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 551, reconhece que, havendo sucessivas renovações de contratos temporários em desconformidade com a Constituição, configura-se desvirtuamento da contratação, autorizando o pagamento de férias e terço constitucional.
A nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF, não afasta o direito ao recebimento de valores correspondentes aos salários e ao FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
Não comprovado o recolhimento regular de FGTS, férias e terço constitucional pelo Estado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou ao pagamento das verbas devidas.
O agravo interno reitera fundamentos já enfrentados, sem apresentar argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal previsto em lei e se renova sucessivamente, ainda que formalmente por contratos distintos, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.
Reconhecido o desvirtuamento da contratação, é devida a percepção de FGTS, férias e terço constitucional, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 551 do STF.
A ausência de recolhimento de verbas trabalhistas durante o período contratual implica responsabilidade da Administração Pública, sendo válida a condenação ao pagamento das parcelas devidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, RI no 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068357-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KELLY CRISTIANE DE CAMPOS - CPF: 809.304.921-53 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1068357-29.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
KELLY CRISTIANE DE CAMPOS
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo contratual firmado com a parte autora em razão de sucessivas contratações temporárias, e condenou o ente público ao pagamento de valores referentes a FGTS, férias e terço constitucional. O agravante busca a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais. A agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações contratuais com a autora; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade contratual, é devido o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público exige necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da CF/1988, devendo respeitar prazos e hipóteses legalmente previstos, como disciplinado pela Lei Complementar Estadual no 600/2017.

A autora laborou para o Estado mediante contratos temporários entre 2018 e 2022, ultrapassando o limite legal de 24 meses, previsto no art. 11, II, da LC/MT no 600/2017, o que descaracteriza o caráter temporário e excepcional do vínculo.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 551, reconhece que, havendo sucessivas renovações de contratos temporários em desconformidade com a Constituição, configura-se desvirtuamento da contratação, autorizando o pagamento de férias e terço constitucional.

A nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF, não afasta o direito ao recebimento de valores correspondentes aos salários e ao FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Não comprovado o recolhimento regular de FGTS, férias e terço constitucional pelo Estado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade contratual e condenou ao pagamento das verbas devidas.

O agravo interno reitera fundamentos já enfrentados, sem apresentar argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal previsto em lei e se renova sucessivamente, ainda que formalmente por contratos distintos, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação, é devida a percepção de FGTS, férias e terço constitucional, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 551 do STF.

A ausência de recolhimento de verbas trabalhistas durante o período contratual implica responsabilidade da Administração Pública, sendo válida a condenação ao pagamento das parcelas devidas.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, RI no 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte reclamante alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período de 2018 a 2022
. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço, durante o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar no 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS, férias e terço constitucional durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025